Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602660-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
Num. 43711235 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada tanto da
contratação quanto do respectivo pagamento, pelos meios legalmente admitidos, cita-se
trecho do voto do e. Relator, Dr Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE
060057457: “A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado,
nos casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é
justamente garantir que a cártula somente possa ser depositada mediante identificação
do seu real beneficiário. A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja,
averiguar a pessoa física ou jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.”

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua des

Inteiro teor:
12/09/2023
Número: 0602660-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-JOCI CARLOS SILVA,-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOCI CARLOS SILVA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
JOCI CARLOS SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43711235
11/09/2023
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.418

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602660-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOCI CARLOS SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: JOCI CARLOS SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRAPARTE NO
E X T R A T O B A N C Á R I O D I S T I N T A
D A Q U E L A P A R A A Q U A L O
P A G A M E N T O F O I D E S T I N A D O .
Num. 43711235 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A
C O N T R A P A R T E N O E X T R A T O
B A N C Á R I O .
C O N T R A T O
PARCIALMENTE PREENCHIDO, SEM
INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO
PACTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESA
CONTRATADA ANTERIORMENTE À
ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA.
PROVA DO TRÂNSITO DOS RECURSOS
PELA CONTA BANCÁRIA. ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIOS
FORMAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE
P A R E N T E S .
V A L O R E S
D E
REMUNERAÇÃO ACIMA DAQUELES
PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA
MESMA FUNÇÃO E PELO MESMO
P E R Í O D O
D E
T E M P O .
INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS
C O M O V A L O R D E M E R C A D O .
CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A legislação eleitoral exige que o cheque
dado em pagamento a despesa financeira
deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte
no extrato bancário.
Num. 43711235 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

4. A ausência de comprovação do
cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto,
inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como
remuneração.

5. A compensação de cheque emitido pela
campanha a pessoa diversa daquela
declarada na prestação de contas retira a
presunção de que o pagamento foi efetuado
a quem era devido.

6. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

7. Não se considera comprovada despesa
cujo contrato encontra-se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação
da remuneração pactuada.

8. A realização de despesas após a
concessão do CNPJ, mas antes da abertura
da conta bancária específica não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, mormente quando apresentados
documentos idôneos que demonstrem o
pagamento regular do gasto.

9. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

10. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
Num. 43711235 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

11. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

12. O fato do candidato ter contratado
familiares para sua campanha não constitui
irregularidade em si mesmo, havendo,
contudo, a necessidade de uma melhor
apuração das circunstâncias do caso, a fim
de verificar se houve ou não desvio de
finalidade.

13. Caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais
da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve
evidenciar elevado grau de transparência, a
fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da
transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado.
Precedentes do TSE.

14. A Justiça Eleitoral é responsável por
verificar se o gasto de campanha obedece à
finalidade declarada ou é antieconômico.
Precedentes desta Corte.

15. A ausência de diferença substancial no
trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a
malversação dos recursos de campanha.
Precedente desta Corte.

16. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
Num. 43711235 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

1 7 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOCI
CARLOS SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43430998).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43555677), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43562040), com retificação das contas (id. 43562685 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43575021).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43581178).

Por meio do Acórdão nº 62.108, após manifestação escrita do e. juiz-membro
Thiago Paiva dos Santos, esta Corte converteu o julgamento em diligência, para o fim de
oportunizar ao candidato o esclarecimento das circunstâncias atinentes à contratação de
familiares, bem como às discrepâncias de valores pagos a cabos eleitorais contratados
(id. 43643986).

Num. 43711235 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Sobrevieram, na sequência, manifestações do candidato (ids. 43666387 e
43667279), acompanhadas de documentos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 36.944,44,
sendo: R$ 30.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros oriundos do FEFC;
e R$ 6.944,44 originários de doações de recursos estimáveis em dinheiro por partido
político.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.239 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC (item
“7.1”);

3) Divergências entre movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante do extrato eletrônico (item “7.2”);

4) Realização de despesas antes da abertura da conta bancária (item “8.1”);

5) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “8.2”);

6) Atraso na abertura de conta bancária (item “9”); e

7) Realização de despesa com fornecedor que possui relação de parentesco
Num. 43711235 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

direto com o prestador de contas (item “12”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
Num. 43711235 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
Num. 43711235 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 27,07% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
do prestador de contas.

2) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC
(item “7.1”)

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente os comprovantes de regularidade de gastos com
recursos do FEFC.

Num. 43711235 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
Num. 43711235 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

O art. 38 da mesma Resolução TSE 23.607/19, por sua vez, enumera as
formas de pagamento admitidas para as despesas financeiras:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43575021), não foram
adequadamente comprovadas as seguintes despesas:

Num. 43711235 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Em sua manifestação nos autos (id. 43562040), o candidato limitou-se a
afirmar que tais apontamentos haviam sido regularizados na retificação das contas.

Todavia, da análise do extrato bancário juntado na mesma retificação (id.
43562729) é possível constatar que os pagamentos efetuados em razão das despesas
declaradas com contratação de pessoal não correspondem aos destinatários informados
na prestação de contas, o que retira a presunção de regularidade desses gastos.

Assim também os gastos com fornecedores obrigados à emissão de nota
fiscal, cujos pagamentos necessitam de comprovação de regularidade, na forma do art.
38 da Resolução TSE 23.607/2019.

Ainda segundo o setor técnico, as irregularidades constituem-se da seguinte
forma:

Num. 43711235 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Com relação à fornecedora Marisa do Carmo Assunção, da despesa total
informada de R$ 4.100,00, somente R$ 2.600,00 foram comprovados adequadamente,
inexistindo correlação entre os pagamentos constantes da prestação de contas (cheques
900002 e 900034) e o contido no extrato bancário com relação aos R$ 1.500,00
restantes.

Assim, não comprovou o candidato, conforme lhe competia, apesar de
intimado para tanto, que os pagamentos foram efetuados às pessoas por ele indicadas
como beneficiárias, conforme exige a legislação de regência.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
Num. 43711235 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada tanto da
contratação quanto do respectivo pagamento, pelos meios legalmente admitidos, cita-se
trecho do voto do e. Relator, Dr Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE
060057457: “A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado,
nos casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é
justamente garantir que a cártula somente possa ser depositada mediante identificação
do seu real beneficiário. A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja,
averiguar a pessoa física ou jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.”

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Num. 43711235 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Tais irregularidades atingem o montante de R$ 10.788,50, o que corresponde
a 29,20% dos recursos movimentados na campanha.

Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 10.788,50 ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic a
partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos termos do
artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

3) Divergências entre movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela constante do extrato eletrônico (item “7.2”)

Consoante apontamento do setor técnico no parecer conclusivo, foram
detectadas divergências entre as informações contidas nas prestações de contas final e
retificadora, bem como entre esta última e o constante extrato bancário.

Referidas irregularidades foram assim descritas:

Num. 43711235 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

De acordo com o parecer técnico, do extrato bancário consta que os cheques
900038 (R$ 2.000,00), 900009 (R$ 300,00) e 900006 (R$ 300,00) foram compensados
pela fornecedora Marisa do Carmo Assunção, enquanto as cártulas de nos 900013 (R$
350,00) e 900012 (R$ 350,00) o foram por Marcio Rafael de Oliveira.

Por fim, afirmou o setor técnico que, embora o prestador de contas tenha
juntado aos autos, quando da prestação de contas final, contrato celebrado com Paulo E.
F. Albuquerque, no valor de R$ 500,00, na retificadora apresentada por último nada
consta lançado referente a essa despesa.

Em sua manifestação (id. 43562040), o candidato limitou-se a afirmar que as
inconsistências teriam sido sanadas na retificadora.

Pois bem.

A despesa declarada no demonstrativo de id. 43562696 com a fornecedora
Marisa do Carmos Assunção, no valor total de R$ 4.100,00, encontra-se lastreada no
contrato de prestação de serviços contido no id. 43330515, sendo que, dos cheques
dados em pagamento, conforme anotado no referido demonstrativo (900002, 900006,
900009, 900034 e 900038), somente aqueles de nos 900006, 900009 e 900038 constam
no extrato bancário como pagos à contratada. Os demais (900002 e 900034) não
possuem contraparte no extrato bancário ou foram pagos a terceira pessoa, em
desacordo com o disposto no art. 38, I, da Resolução TSE 23.607/2019, o que já foi
objeto de análise no item “2” do presente Voto.

No tocante à despesa declarada com o fornecedor Marcio Rafael de Oliveira,
no valor de R$ 350,00, verifica-se que, apesar de constar do extrato bancário pagamento
por meio do cheque nº 900013, o contrato juntado aos autos pela parte não se encontra
adequadamente preenchido, uma vez que não consta o valor da contratação (id.
43330513), em violação ao disposto no art. 60, caput e § 2º, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifou-se]

(...)

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária
ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Num. 43711235 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Em relação ao fornecedor Luccas Barbosa Lemes de Andrade, consta
lançada na prestação de contas despesa no valor total de R$ 1.000,00, paga por meio
dos cheques nos 900015 e 900017, ambos no valor de R$ 500,00 (id. 43562696). A
contratação encontra-se demonstrada por meio da juntada do contrato de id. 43562721,
sendo possível identificar, no extrato bancário, os pagamentos efetuados diretamente ao
fornecedor.

No que concerne ao fornecedor Ivo Agner, consta lançado no demonstrativo
de despesas efetuadas (id. 43562696) a contratação no valor total de R$ 1.500,00, paga
mediante os cheques nos 900003 (R$ 500,00) e 900033 (R$ 1.000,00), correspondendo
ao contrato firmado (id. 43562715). Todavia, da análise do contido no extrato bancário,
vê-se que ambos os cheques foram recebidos por Marisa do Carmo Assunção, em clara
violação ao disposto no art. 38, I, da Resolução TSE 23.607/2019, situação essa que já
foi objeto de análise no item “2” deste Voto.

Por fim, no que pertine ao contrato firmado com Paulo E. F. Albuquerque (id.
43330516), nada consta lançado nos demonstrativos de despesas efetuadas ou de não
pagas, tanto na prestação de contas final quanto nas retificadoras, inexistindo, ainda,
indícios de que tenha havido qualquer pagamento a essa pessoa, tendo em vista que no
extrato bancário todas as despesas com valor idêntico ao da suposta contratação
constam devidamente identificadas com a respectiva contraparte. Todavia, o fato de
existir um contrato firmado com alguém que não consta do rol de fornecedores oficiais da
campanha pode indicar a existência de contabilidade paralela, o que deve ser examinado
mais detidamente pelo Ministério Público Eleitoral.

Dessa forma, a única irregularidade que remanesce do apontamento efetuado
pelo setor técnico é aquela relativa à despesa em favor de Marcio Rafael de Oliveira, no
valor de R$ 350,00, o que equivale a 0,95% do total movimentado, gerando o dever de
restituição ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Determino, portanto, a devolução do montante de R$ 350,00 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora pela
taxa Selic a partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos
termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

4) Realização de despesas antes da abertura da conta bancária (item
“8.1”)

Num. 43711235 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Segundo o setor técnico, houve a realização de despesas após a obtenção
do CNPJ de campanha, porém antes da abertura da conta bancária, em contrariedade
com o disposto no art. 3º, I, c, e art. 36, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

De acordo com a informação técnica, o CNPJ foi concedido ao candidato em
09/08/2022, sendo que a conta bancária somente foi aberta em 19/08/2022, havendo
duas despesas registradas na data de 16/08/2022, na forma seguinte:

Em sua manifestação nos autos (id. 43562040), o candidato reconheceu ter
havido atraso na abertura da conta bancária, porém atribuiu esse fato à demora do
próprio banco, o que, segundo sua óptica, justificou a realização de despesa em data
anterior, inexistindo prejuízo à fiscalização e análise das contas ante a juntada da
documentação correspondente.

Acerca da necessidade de prévia abertura da conta bancária, dispõe a
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na
hipótese de:

1. doações estimáveis em dinheiro; e

2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b") ;

II - para partidos:

a) o registro ou a anotação conforme o caso, no respectivo órgão da Justiça Eleitoral;

Num. 43711235 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

d) emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral
nas prestações de contas anuais.

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c
do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações
para Campanha". [grifou-se]

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos:

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade. [grifou-se]

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
Num. 43711235 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária
, observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas
a até c e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no
ato da sua contratação.

§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatas ou de candidatos e de partidos políticos
poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção
partidária, desde que, cumulativamente:

I - sejam devidamente formalizados; e

II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição
no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.
[grifou-se]

Conforme consta do demonstrativo de despesas efetuadas (id. 43562696),
ambas as despesas, com data de realização de 16/08/2022, decorrem de prestação de
serviços de cabo eleitoral, sendo que Ivo Agner teria sido remunerado com o valor de R$
1.500,00, por meio dos cheques nos 900003 e 900033, e Carlos Eduardo Silva, com o
valor de R$ 4.950,00, por meio dos cheques nos 900004 e 900007.

De acordo com o contrato firmado com Ivo Agner (id. 43562715), a
contratação deu-se pelo período de 16/08/2022 a 30/09/2022, com jornada de trabalho
diária de 8 horas. Idênticas disposições aplicam-se a Carlos Eduardo Silva, a despeito da
flagrante diferença nos valores das remunerações (id. 43562716).

Todavia, consoante se extrai do extrato bancário (id. 43562729), todos os
pagamentos foram efetuados em data posterior à abertura da conta bancária, inexistindo
nos autos qualquer indicativo de que tenha havido arrecadação de recursos anteriormente
à data da efetiva abertura da conta bancária.

O fato de que os cheques destinados ao pagamento da despesa com a
contratação de Ivo Agner foram recebidos por outra pessoa, conforme suficientemente
analisado nos itens “2” e “3” do presente Voto, não gera a presunção de que tenha havido
movimentação de recursos financeiros anteriormente à abertura da conta bancária, já
tendo sido determinada a restituição integral do valor atribuído à essa contratação.

Portanto, embora se trate de irregularidade formal, correspondente a 17,46%
do total movimentado na campanha, não se vislumbra grave prejuízo à fiscalização das
contas bancárias, uma vez que as despesas foram devidamente lançadas na prestação
de contas e os pagamentos identificados no extrato bancário.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Num. 43711235 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E IRREGULARIDADE
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS
VALORES REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE PAGOS AO
PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS APÓS A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
FALHA FORMAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. SOBRAS DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta
bancária específica não enseja, obrigatoriamente, a desaprovação das contas, mormente
quando apresentados documentos idôneos que demonstrem o pagamento regular do
gasto.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONHECIMENTO.
MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS. APÓS. PARECER CONCLUSIVO. RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO PARCIAL. APÓS. PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. JUSTIFICATIVA.
RELATÓRIO. PARCIAL. MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO DESPESAS. RETIFICAÇÃO. APÓS
O PLEITO. IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO. ANTERIOR. ABERTURA. CONTA BANCÁRIA.
PAGAMENTOS. APÓS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO. FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

7. No caso dos autos, as despesas apontadas foram realizadas após a concessão do CNPJ,
mas antes da abertura de conta bancária específica, com pagamento posterior, com
recursos da conta de campanha – FEFC, e devidamente contabilizadas. Não há que se falar
em prejuízo à fiscalização desta Justiça Especializada, razão pela qual a aprovação das
contas é medida que se impõe.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526, Relator(a) Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
PREFEITA. REALIZAÇÃO DE GASTOS APÓS A CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA
Num. 43711235 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

E ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA PARA RECEBIMENTO
DE RECURSOS DO FEFC. ART. 36, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/19. EXCEÇÃO
APLICÁVEL À ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na linha do que prevê o art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, é possível a
realização de contratos relativos a atividades essenciais à preparação da campanha a partir
da data efetiva da realização da convenção partidária, desde que sejam os mesmos
devidamente formalizados e o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do
número de inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais.

2. A contratação de advogada e de serviços de coordenação de campanha podem
configurar gastos essenciais à preparação da campanha, constituindo, pois, exceções à
regra segundo a qual toda despesa só pode ser efetivada após a abertura de conta
bancária.

3. No caso dos autos, as despesas apontadas foram realizadas após a concessão do CNPJ,
mas antes da abertura de conta bancária específica, com pagamento posterior, com
recursos da conta de campanha – FEFC, e devidamente contabilizadas. Não há que se falar
em prejuízo à fiscalização desta Justiça Especializada, razão pela qual a aprovação das
contas é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060076466, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 73, Data 12/04/2022)

5) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “8.2”)

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de despesas contratadas antes da prestação de contas parcial e nela não
declaradas, totalizando o montante de R$ 6.450,00, o que corresponde a 17,46% do total
de gastos. Tais despesas são exatamente as mesmas analisadas no item “4” acima.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Num. 43711235 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
Num. 43711235 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se que a regularidade das duas despesas
demanda uma análise mais acurada, impossível na estreita via da prestação de contas.

Isso porque a contratação de Ivo Agner, embora consubstanciada por meio
de contrato (id. 43562715), não restou devidamente comprovada, o que enseja a
restituição integral dos valores pagos, conforme itens “2” e “3” deste Voto.

Já com relação a Carlos Eduardo Silva, paira dúvida razoável sobre a
legalidade de sua contratação, dada a possível relação de parentesco direto com o
candidato e o fato de que foi remunerado em valor superior a 3 vezes aquele pago a Ivo
Agner pelo exato mesmo trabalho, durante o mesmo período de tempo e com a mesma
jornada diária de trabalho, o que será objeto de análise em item próprio neste Voto.

A razão de ser da norma que obriga o candidato a prestar contas parciais é
justamente garantir a transparência das contratações e possibilitar, assim, o controle
concomitante de sua legalidade e adequação, evitando-se, ainda, que seja
posteriormente criada despesa com data retroativa a fim de justificar gasto que inexistia.

Em recente julgamento nesta Corte, por maioria de votos firmou-se o
entendimento de que, mesmo atingindo percentual elevado dos gastos, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial, quando justificada, enseja a mera aposição de
ressalvas, salvo se verificada má-fé do prestador de contas. Eis o julgado:

Num. 43711235 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
declarados.

2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para
superação de irregularidades.

3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Relator(a) designado(a) Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 71, Data 13/04/2023)

A justificativa apresentada pelo candidato, contudo, não é suficiente para, de
plano, afastar a irregularidade, dado que limitou-se a afirmar que “ainda que efetivamente
tivesse havido atraso no lançamento, é sabido que o TSE há muito vem entendendo que
o atraso na prestação de contas não acarreta prejuízo quando há tempo hábil para
análise e julgamento”.

O cerne da questão aqui não se limita tão somente ao atraso da informação
das duas despesas realizadas, mas no fato de que, em ambas, pairam dúvidas acerca da
efetiva realização do trabalho, visto que Ivo Agner foi remunerado com cheques que
foram pagos a outra pessoa e Carlos Eduardo Silva, ao que tudo indica, é filho do
candidato, o que pode configurar desvio de finalidade e até mesmo apropriação de
recursos públicos destinados à campanha, caso não seja ele capaz de comprovar que os
serviços foram efetivamente prestados.

Dessa forma, considerado o elevado percentual da omissão, aliado aos
indícios de malversação de recursos públicos, desacompanhados de justificativa
plausível, não há como se afastar a ocorrência de irregularidade no caso.

6) Atraso na abertura de conta bancária (item “9”)
Num. 43711235 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Consta, ainda, do parecer conclusivo que houve o descumprimento do prazo
para abertura de conta bancária, previsto no artigo 8º, §1º, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que foi extrapolado em 4 dias.

Em sua justificativa, o candidato reconheceu o atraso e atribuiu a
responsabilidade ao banco, que não teria dado a prioridade devida ao cumprimento da
obrigação, sem, contudo, comprovar a data do requerimento de abertura da conta.

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Num. 43711235 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Dessa forma, o prazo máximo para abertura da conta destinada ao
recebimento de doações de pessoas físicas (Outros Recursos) é de 10 dias a contar da
concessão de CNPJ para a candidatura.

Já com relação às contas destinadas à movimentação de recursos oriundos
de repasses do FEFC e Fundo Partidário, devem ser abertas antes do recebimento de
tais recursos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FEFC. OUTROS RECURSOS.
RECURSO PROVIDO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da concessão do
CNPJ, independentemente do recebimento de quaisquer valores, e as contas destinadas à
movimentação de recursos públicos só precisam ser aberta no caso de o candidato receber
receitas dessa natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de
campanha 46 dias após a concessão do CNPJ, mas em data anterior a que auferida receita
desse fundo, inexistindo qualquer irregularidade no ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de campanha 13 dias após a concessão do CNPJ, havendo
aí um atraso de três dias. Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta ordinária é de pequena monta e não há indícios de
movimentação financeira no período, a irregularidade é de natureza formal e insuficiente,
por si só, para justificar a desaprovação. Precedentes.

5. A ausência de comprovação de doação de recurso estimável em dinheiro, em montante
inferior a R$ 1.064,10, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

Num. 43711235 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060151611, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 292, Data 28/10/2022)

No caso dos autos, o atraso refere-se à conta destinada ao movimento de
Outros Recursos, não tendo o candidato arrecadado qualquer receita oriunda de doações
de pessoas físicas em toda sua campanha, conforme se verifica do extrato eletrônico da
referida conta, disponibilizado pelo banco:

A despeito de terem sido realizadas despesas em período anterior à abertura
da conta bancária, tais foram pagos com recursos oriundos do FEFC, com o devido
trânsito pela conta bancária específica, aberta tempestivamente, inexistindo indícios de
que tenham sido efetuados pagamentos de outras despesas em data pretérita, conforme
já analisado no item “4” do presente Voto.

Assim também não há informação acerca de omissão de despesas, razão
pela qual o apontamento configura irregularidade formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva nesse ponto. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
Num. 43711235 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

Num. 43711235 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Dr. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

7) Realização de despesa com fornecedor que possui relação de
parentesco direto com o prestador de contas (item “12”)

Referido apontamento gerou a conversão do julgamento do presente feito em
diligência, a fim de possibilitar ao candidato a comprovação, documental, da razão de ser
não só da contratação de parentes seus para a campanha como também da forte
discrepância verificada quanto ao pagamento efetuado a tais pessoas em comparação
com os valores pagos a terceiros, contratados para a mesma atividade e pelo mesmo
período de tempo (id. 43643986).

Em duas manifestações nos autos (ids. 43666387 e 43667279), o candidato
admitiu a contratação de dois familiares seus para a campanha, sendo seu filho, Carlos
Eduardo Silva, e sobrinha, Ana Paula Greca Silva.

No tocante a Magali Regina Goes, apesar da informação de que, conforme
consta do cadastro nacional de eleitores, há coincidência exata do nome com a da
genitora de seu filho, Carlos Eduardo Silva, o candidato negou a existência de relação de
parentesco, anexando declaração de próprio punho atribuída à fornecedora nesse sentido
(id. 43666388).

Quanto à discrepância de valores pagos a pessoas contratadas como “cabo
eleitoral” para a campanha, justificou-se por meio de nota explicativa (id. 43667333) e
documentação anexada (ids. 43667334, 43667335 e 43667336).

Segundo alega, “preencheu todos os contratos de prestação de serviços
manualmente e utilizou o termo ‘Cabo Eleitoral’ para nomear a atividade de alguns”,
sendo que Magali Regina Goes atuou como “coordenadora geral de campanha”, ao passo
que Marisa do Carmo Assunção exerceu a função de “coordenadora de pessoal de rua”.
Ana Paula Greca Silva, por sua vez, atuou como “panfleteira/bandeira”, mesma função
exercida por Ivo Agner, Lucas Barbosa Lemes de Andrade, Maria Tereza Lopes, Lourival
Philips, Vanessa Regina Reginaldo, Solange Bueno Barbosa da Silva, Lucas Rafael
Camilo dos Santos Vaz e Marcio Rafael de Oliveira.

Já o filho do candidato, Carlos Eduardo Silva, teria sido contratado para a
“realização de serviços de comunicação visual e fotografia, logística dos materiais de
campanha”, possuindo formação em cursos de “Web Design” e “Artes Visuais”,
comprovando, sob sua ótica, “que as atividades efetuadas na campanha eram
condizentes com a capacidade técnica profissional deste”.

Num. 43711235 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

O contrato firmado entre o candidato e seu filho consta juntado nos ids.
43330507, 43412566 e 43562716.

Consoante assentado no Acórdão de id. 43643986, a mera existência de
vínculo de parentesco com o fornecedor da campanha não gera, por si só, presunção de
irregularidade, dado que é natural que sejam contratadas pessoas próximas daquele que
pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda, expressa vedação legal a tanto.

Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a
contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de
evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para
fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a contratação de
parente do candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção
da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer
financeiramente a pessoa contratada” (REsp 060154405).

No caso em análise, verifica-se evidente discrepância dos valores pagos a
fornecedores com vínculo de parentesco ou ligação familiar com o candidato em relação
àqueles pagos a terceiros, contratados todos para a mesma função.

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do candidato, conforme lhe
impõe a norma de regência, a responsabilidade pelo preenchimento correto e detalhado
dos contratos que embasam a relação de prestação de serviços para sua campanha, de
modo a garantir o máximo de transparência no uso de recursos, especialmente aqueles
oriundos de fontes públicas, além de possibilitar o efetivo controle da finalidade desses
gastos. Dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

Num. 43711235 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

A aferição da observância desses critérios é feita mediante análise do
documento de comprovação do vínculo com a campanha, no caso dos autos, o contrato.

No caso concreto, em que pese terem sido firmadas com objeto genérico em
contrato, todas as contratações aqui analisadas foram informadas pelo candidato como
sendo de “cabos eleitorais”, vindo, somente agora, a alterar a nomenclatura daqueles que
receberam valores muito discrepantes em relação aos demais, após instado a justificar
tais ocorrências.

Em análise de situações muito semelhantes a esta, esta Corte pronunciou-se
da seguinte forma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE EMISSÃO DE
RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE, NO
CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA
NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço (R$420,00 e
R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por maioria,
entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto eleitoral seria
antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores, em que
consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha” não é suficiente para, por
si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente após a discrepância ter sido
apontada pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e ponderação
realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais conhecedores da realidade
econômica e política do Município. Ou seja, se a disparidade de valores chamou a atenção
da MM. Magistrada sentenciante, é porque, de fato, possui relevância no contexto da
Num. 43711235 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

(Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE
MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM
RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO
IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos eleitorais
que justifique a discrepância remuneratória com relação aos cabos eleitorais contratados
pelos demais candidatos implica a malversação dos recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in pejus", eis que
agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que
manteve a decisão desta Corte Regional.

Em julgamento de caso semelhante, envolvendo a contratação de parentes
de candidato para a campanha, remunerados com o uso de recursos públicos, assim
asseverou o Tribunal Superior Eleitoral:

Compreendeu–se, no referido julgamento, que, caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado
grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as
peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a
compatibilidade dos custos com valores de mercado.
Num. 43711235 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060154405, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 77, Data 29/04/2022 - destaques
acrescentados)

Dessa forma, para além do fato da existência da relação de parentesco entre
o candidato a alguns dos contratados para a campanha, os quais foram remunerados
com valores muito superiores aos demais contratados para a mesma função, tem-se que
a própria discrepância de valores não se justifica, dada a identidade de atribuições
contidas nos respectivos contratos firmados.

Analisando as informações contidas nos autos, chega-se à seguinte tabela:

Constata-se, assim, que os valores diários pagos a pessoas contratadas
como “cabo eleitoral” variam de R$ 32,61 até R$ 146,74, uma variação de 449,98%.

Tal discrepância não é justificada por nenhum documento juntado aos autos
que comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato
exerceram funções diversas daquelas informadas pelo candidato na prestação de contas
apresentada à Justiça Eleitoral.

Nesse aspecto, insta consignar que o fato de os contratados possuírem
formação em área específica, como é o caso do filho do candidato, não comprova que
exerceram tais atividades na campanha, especialmente quando a prova contida nos autos
(contrato e demonstrativo de despesas) vai em sentido contrário.

Considerando que a irregularidade dos pagamentos efetuados a Marisa do
Carmo Assunção e Marcio Rafael de Oliveira já foram objeto de análise, respectivamente,
Num. 43711235 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

nos itens “2” e “3” do presente Voto, bem como desconsiderando-se os valores pagos
àqueles inseridos na relação familiar do candidato, tem-se que o valor diário com maior
ocorrência de pagamento aos “cabos eleitorais” na campanha foi de R$ 50,00, que deve
servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função.

Aplicando-se o proposto critério objetivo, tem-se a seguinte situação:

Tais irregularidades correspondem a 24,50% dos recursos de campanha e
determinam a restituição dos valores pagos acima da média daqueles contratados para a
mesma função.

Determino, portanto, a devolução do montante de R$ 9.050,00 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora pela
taxa Selic a partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos
termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

Por fim, insta consignar que, a despeito da declaração juntada no id.
43666388 e da afirmação do candidato de que não existe vínculo de parentesco entre si e
Magali Regina Goes, do contido no cadastro nacional de eleitores verifica-se que há
homonímia com a mãe de Carlos Eduardo Silva, filho do candidato, a indicar mera
coincidência de nomes ou informação inverídica prestada a esta Corte, o que enseja a
recomendação de análise do caso pela Procuradoria Regional Eleitoral.

8) Conclusão
Num. 43711235 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”,
“4” e “6” constituem vícios formais, bem como que aquelas analisadas nos itens “2”
(29,20%), “3” (0,95%), “5” (17,46%) e “7” (24,50%) revestem-se de gravidade suficiente
para macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação
é medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 72,11% do total de recursos movimentados
na campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Ainda, considerando o contido nos itens “2”, “3” e “7” do presente Voto,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
20.188,50, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária
pela taxa Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular das verbas do FEFC,
na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução
TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19
e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional
Eleitoral proceda à análise dos fatos descritos nos itens “2”, “5” e “7”, dada a possibilidade
de ocorrência de ilícitos administrativos, cíveis e penais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por JOCI CARLOS SILVA, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$
20.188,50 (vinte mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Num. 43711235 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados nos itens “2”, “5” e “7”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

_____________

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas,
bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se
adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações
o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem
ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as
razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º,
incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e,
diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de
gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602660-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOCI CARLOS SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES
- PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: JOCI CARLOS SILVA - Advogados
do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.
Num. 43711235 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43711235 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005347600000042670917
Número do documento: 23091110005347600000042670917
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:36:11